Tribunal: TJMT
Processo: 1005039-42.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1005039-42.2018.8.11.0003
EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMBARGADO: SEBASTIAO CEZAR ROSA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO APÓS ACÓRDÃO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DA LIDE - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC).
A homologação de acordo firmado entre as partes enseja a extinção da lide com resolução de mérito e a perda superveniente do objeto recursal (art. 932, I e III c/c 487, III, b, do CPC).
Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Recurso da ré e deu provimento ao do autor para majorar a verba indenizatória para R$ 10.000,00.
A embargante aduz que o acórdão foi omisso sobre diversos dispositivos de leis federais e prequestiona a matéria.
É o relatório.
Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Recurso da ré e deu provimento ao do autor para majorar a verba indenizatória para R$ 10.000,00.
Depois de proferido o acórdão e antes de julgados os Embargos de Declaração, as partes compuseram-se amigavelmente, definindo que a ré pagará à autora R$ 12.800,00 referentes aos fatos narrados na presente demanda, e que cada parte arcará com os honorários contratuais e sucumbenciais dos respectivos patronos.
O art. 932, I, do CPC determina que incumbe ao relator (...) homologar autocomposição das partes.
Em razão da perda superveniente do objeto, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheço dos Embargos de Declaração, visto que prejudicados.
Homologo o acordo contido no ID 38443491 e, por conseguinte, julgo extinto o processo (art. 487, III, b, do CPC).
Ante o pedido expresso de renúncia do prazo recursal, remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências relativas ao cumprimento do ajuste.
Defiro o pedido da embargante para que a partir desse momento as intimações sejam dirigidas aos advogados indicados no ID 38443491.
Cuiabá, 10 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator